Tribunal: TJES
Processo: 0019111-02.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019111-02.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAROLDO SANTOS FILHO

APELADO: ATELIER MOVEIS PLANEJADOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019111-02.2015.8.08.0048

APTE:

ATELIER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, NELSON GIGANTE DE OLIVEIRA e FERNANDO JOSÉ DOMINGO TOMAZ

APDO:

HAROLDO SANTOS FILHO

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA
. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
S
RÉU
S
.
VALIDADE
DO ATO. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal,
importa em nulidade processual
, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado.
Precedentes do STJ e do TJES.

2.
O
magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, findo os quais, de forma não exitosa, estará aberta a via editalícia.

3. Realizadas diligências por Oficial de Justiça e consultado o sistema Infojud sem obtenção de informações adicionais às já existentes nos autos, revela-se a validade da citação por edital implementada.

3. Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019111-02.2015.8.08.0048

APTE
S
:

ATELIER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, NELSON GIGANTE DE OLIVEIRA e FERNANDO JOSÉ DOMINGO TOMAZ

APDO:

HAROLDO SANTOS FILHO

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o presente recurso objetiva a declaração de nulidade da citação editalícia, sob fundamento de que fora realizada sem exaurimento das medidas disponíveis para a localização dos acionados.

Em síntese, a ação monitória fora manejada por Haroldo Santos Filho em desfavor de Atelier Móveis Planejados Ltda. e outros, com a finalidade de constituir título executivo com lastro em cheques.

Verifica-se que houve tentativa de citação dos acionados por meio de oficial de justiça (fl.58, 62 e 66).

Foram apresentados novos endereços para a localização dos demandados, restando infrutífera a diligência, conforme se constata em fl.75, 78 e 82, eis que inexistente a numeração do endereço informado ou desocupação do imóvel.

Constam ainda informações fornecidas por moradores da localidade sobre a ausência por longo prazo dos acionados e também da inatividade da pessoa jurídica.

Após requerimento pelo interessado, o juízo determinou fosse realizada consulta ao sistema
Infojud
e restando frustrada, que se procedesse a citação via edital, nomeando curador especial para apresentar embargos.

P
ois bem.

De plano, penso que a tese recursal não merece acolhimento.

Explico.

Consigne-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento da citação por edital somente após o exaurimento dos meios processuais disponíveis para a localização do demandado, tornando-a procedimento excepcional a ser autorizado após a realização de todas as diligências cabíveis com fito de localizar a parte. Nesse sentido, reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. [...].
(AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.
[...].(AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019;
AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020.

Contudo
,
no caso dos autos,
verifico terem sido
exauridas as tentativas de citação pessoal
dos acionados/recorrentes,
na medida em que
a
diligência
foi realizada por
oficial de justiça
nos endereços fornecidos pelo demandante após pesquisas, em duas oportunidades
.

E
m seguida, realizada a consulta ao sistema Infojud, os endereços obtidos foram os mesmos utilizados na primeira diligência, revelando-se a inutilidade de repetição do ato, a justificar a implementação da citação pela via editalícia.

Desse modo, entendo que
o pedido de citação por edital foi acolhido pelo julgador
de modo correto,
após
utilização
de
meios
para a
localização disponibilizados ao Poder Judiciário,
incluindo a consulta ao sistema
Infojud
.

Encontrando-se os acionados em lugar desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível, como se constata nos autos, considero terem sido esgotadas as tentativas de localização.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
(TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I -
As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei.
II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III -
Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada.
IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento.
(TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

D
estarte, não há como entender de maneira diversa
à disposta na sentença objurgada
,
o que afasta a tese de
nulidade da citação
realizada por via editalícia
.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença
por seus fundamentos
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.